Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-80.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000152-80.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada
ANYARA EVELYN RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-80.2016.8.26.0451 -Voto no
2
1000152Apelação no 1000152-80.2016.8.26.0451.
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Apelado: Anyara Evelyn Ramos (Justiça Gratuita).
Ação: Cobrança.
Comarca: Piracicaba 6a Vara Cível.
Juiz prolator: Rogério Sartori Astolphi.
Voto n° 28.566
Apelação. Seguro obrigatório (DPVAT). Acidente
de trânsito comprovado por boletim de ocorrência e
relatório de atendimento médico. Suficiência do
laudo pericial apresentado. Cálculo da indenização
de
modo
proporcional
à
limitação
funcional.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Redução
dos honorários advocatícios. Baixo grau de complexidade do feito. Recurso parcialmente provido.

Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Anyara Evelyn Ramos em face de Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT que a r. sentença de
fls. 303/306, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de R$
843,75, além de honorários advocatícios fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-80.2016.8.26.0451 -Voto no
3
800,00.
Inconformada, recorre a ré alegando,
em suma, a necessidade de esclarecimento pelo perito
judicial, visto que eventual dor sofrida pela autora não
confere o direito de recebimento do seguro DPVAT. Alega
que a perícia administrativa concluiu pela ausência de
invalidez permanente, sendo indevida a indenização
pretendida. Aduz que o acidente de trânsito não restou
suficientemente comprovado. Requer, subsidiariamente, a
inversão dos ônus sucumbenciais ou a redução dos
honorários advocatícios.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança na qual
a autora pleiteia o pagamento do seguro obrigatório
decorrente de invalidez permanente da invalidez do pé
esquerdo com origem em acidente de trânsito ocorrido no
dia 28.03.2015.
Com efeito, apesar da alegação da
apelante de que não há comprovação efetiva do acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-80.2016.8.26.0451 -Voto no
4
é certo que o boletim de ocorrência colacionado às fls.
19/20 é suficiente para comprovar o acidente de trânsito
sofrido pela autora, além de não ser o único documento
hábil a demonstrar a existência do fato, vez que há
comprovantes de atendimento médico na mesma data que
confirmam o acidente de motocicleta.
Com efeito, o laudo pericial de fls.
281/286 constatou a existência de invalidez incompleta do
tornozelo esquerdo (25%) com repercussão leve (25%),
obtendo um percentual de invalidez de 6,25%, que
aplicado sobre o máximo indenizatório R$ 13.500,00,
resulta no importe de R$ 843,75, sendo desnecessária a
pretendida complementação pericial, vez que o laudo
constatou efetiva limitação de movimento do tornozelo,
sendo a dor apenas uma referência às reclamações da
autora.
Por fim, em relação aos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15,
estes devem ser calculados em percentual de 10% a 20%
sobre o valor da condenação, mas o § 8o do mesmo
dispositivo permite o arbitramento por equidade nas
causas em que o proveito econômico for irrisório, sendo
exatamente a hipótese vertente.
Entretanto, assiste razão ao recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-80.2016.8.26.0451 -Voto no
5
no que se refere à redução dos honorários, haja vista o
próprio valor da condenação e a baixa complexidade da
demanda, revelando-se exagerado o montante fixado, o
que torna de rigor a sua redução para R$ 500,00.
Destarte, reformo a r. sentença tão
somente para diminuir os honorários advocatícios, mantido
o reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em
vista o parcial provimento da ação em valor considerável.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator